Tribunal: STF
Processo: RHC 246289
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alex Simplício dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.8.2024 a 12.8.2024, por unanimidade, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 915.767/SP (e-doc. 22). 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Federal da comarca de Naviraí/MS condenou o recorrente (Ação Penal n. 5000461-85.2020.4.03.6006), em 11.9.2020, às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de duzentos e nove dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 304, c/c caput do art. 297 do Código Penal (uso de documento falso) (fls. 2-7, e-doc. 7).



    3. O recorrente interpôs recurso de apelação criminal contra essa decisão, tendo, entretanto, desistido do recurso, homologado pelo Tribunal de origem. O trânsito em julgado do processo ocorreu em 21.5.2021 (fl. 4, e-doc. 5).



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 5010612-81.2023.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, alegando ausência de comprovação de materialidade do crime de falsificação de documento público (caput do art. 297 do Código Penal), sob o argumento de que “seria necessária a existência de uma perícia decisiva quanto à ocorrência do falso e tal conclusividade não há no caso em comento” (fl. 11, e-doc. 5).



    Em 16.5.2024, a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. 
ART. 304 C/C ART. 297 DO CP. AUSÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. IMPROPRIEDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA SUGERIDA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIOS DISTINTOS À PERÍCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 



    - A desclassificação delitiva sugerida pelo Órgão Ministerial não prospera. Há forte corrente jurisprudencial no sentido de que a substituição de fotografia em documento público configura crime de falsidade material, não ideológica, pois atinge o próprio suporte físico e a substância da peça. E não se descarta que as referências contidas na sentença a expressões como ‘ideologicamente’ ou ‘ideológica’ constituam meras inadvertências materiais. 



    - Inobstante a capitulação contida na denúncia, o magistrado pode modificar a definição jurídica dos fatos narrados, sem que se possa cogitar de ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, pois o réu se defende, na verdade, dos fatos ali articulados. Precedentes. 



    - Inocorrência, ademais, de qualquer prejuízo à defesa decorrente da presente discussão, pois houve a compreensão de que a condenação se deveu realmente ao uso de documento materialmente falso, à vista, inclusive, do recurso de apelação interposto. 



    - Embora seja preconizado o exame de corpo de delito para a averiguação de peça materialmente falsa, certo é que, na ausência deste ou na inconclusividade da perícia, a prática delituosa pode comportar demonstração por meios de prova distintos, como ocorreu no caso analisado, havendo, até mesmo, confissão do próprio postulante de que alterou irregularmente a carteira de habilitação de seu irmão, nela fazendo inserir sua fotografia. 



    - Revisão criminal improcedente” (fl. 16, e-doc. 5).



    5. Contra o indeferimento da revisão criminal, impetrou-se o Habeas Corpus n. 915.767/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonesca, em 22.5.2024 (e-doc. 11). Em 3.6.2024, a defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão. Na sessão virtual de 6.8.2024 a 12.8.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. USO DE DOCUMENTO FALSO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIOS DISTINTOS À PERÍCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que, para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na hipótese de existência de outros elementos a embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso (AgRg no AREsp n. 466.831/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 13/5/2015). 



    2. Na hipótese, não há falar em absolvição por ausência de provas quanto à materialidade delitiva, visto que, nos moldes do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, mostra-se desnecessária a realização de exame pericial quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova, conforme ocorreu no presente caso. 



    3. Desconstituir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, após o exame de todo o conjunto probatório, sob o fundamento de ausência de materialidade do delito, demandaria necessariamente a incursão no conjunto probatório dos autos, o que se mostra inviável na via eleita, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos 
pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 



    4. Ressalta-se, ademais, que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado, notadamente nos autos de condenação já transitada em julgado e que foi mantida após o julgamento da revisão criminal ajuizada na origem. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, 
e-doc. 22).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    A defesa sustenta que, “Por duas vezes (‘...o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que ausente laudo pericial atestando a falsidade documental... e, em seguida, ‘... mostra-se desnecessária a realização de exame pericial’...), a decisão colegiada ora combatida aduz ponto impertinente à solução da presente controvérsia: afinal, o móvel da insurgência não versa sobre uma hipótese de ausência de expertise para se delimitar a materialidade delitiva da CNH apreendida mas, ao revés, exorta a 
v. apreciação para os resultados do laudo devidamente confeccionado por perito que não confirmou nenhuma irregularidade no documento” (fl. 1, e-doc. 27).



    Alega que “tal resultado técnico deve deter, em contexto de delitos que deixam vestígios, absoluta primazia sobre os demais elementos indicários produzidos sob pena de tornar-se totalmente inútil a diligência técnica em causa” (fl. 1, e-doc. 27).



    Pede que, “sob o signo de RHC, exorta-se provimento para se conceder a buscada ordem” (fl. 1, e-doc. 27).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso interposto pelo recorrente (e-doc. 36). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer e pediu o não provimento do recurso, nestes termos: 



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Falsificação de documento público e uso de documento falso. Alegação de que a perícia não constatou nenhuma irregularidade no documento público. Falsificação comprovada por outros elementos de prova, inclusive pela confissão do Recorrente, que objetivava garantir a impunidade pela prática de outro crime. Afastamento das conclusões das instâncias ordinárias que demanda análise de provas e fatos, providência vedada na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso” (fl. 1, 
e-doc. 41).



    7. Em 25.9.2024, em petição juntada ao processo com memoriais, a defesa do recorrente argumenta que, “da tensão entre os resultados da realizada expertise – que não atestou nenhum falso no documento de condução apreendido – e a confissão do acusado/afirmações dos policiais, aquela deve prevalecer em prol dos ditames contidos no artigo 158 do CPP já que a suspeita de que a CNH era documento contrafeito não se confirmou sob nenhuma vertente no estudo técnico em causa, realizado que foi em contexto de delito que deixou vestígios” (e-doc. 43).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    9. Pretende-se, neste recurso, a reforma do acórdão recorrido da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que o recorrente seja absolvido da prática do crime do art. 304, c/c caput do art. 297 do Código Penal (uso de documento falso), pela alegada ausência de provas idôneas suficientes para comprovação de materialidade do crime ao qual foi condenado.



    10. Sobre a alegação de ausência de comprovação de materialidade quanto ao delito de uso de documento falso, na revisão criminal ajuizada pela defesa do recorrente, a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região indeferiu a ação revisional e assentou a presença de provas suficientes de autoria e materialidade do crime imputado ao recorrente, nestes termos:



    “Não assiste razão ao revisionando quando alega que não houve a comprovação da materialidade do crime de falsidade, ao argumento de que, para tanto, seria necessária a existência de uma perícia decisiva quanto à ocorrência do falso e tal conclusividade não há no caso em comento. 



    Como se sabe, muito embora, de regra, seja preconizado o exame de corpo de delito para a averiguação de peça materialmente falsa, certo é que, na ausência deste ou na inconclusividade da perícia, a prática delituosa pode comportar demonstração por meios de prova distintos, como, a exemplo, confissão, depoimentos testemunhais e declaração escrita.



    Nesse sentido, já decidiu o c. STJ: (...) No mesmo diapasão: AgRg no AResp 1.040.096/SP, Rel. Ministro Joel Paciornik, 
5ª Turma, DJe de 28/4/2017; EDcl nos EDcl no AResp 894.045/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe de 18/11/2016; AgRg no AResp 875.722/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma DJe de 13/11/2017. (...)



    A sede revisional é efetivamente restrita e não cabe, aqui, averiguar se o melhor Direito foi aplicado, mas sim se a interpretação contida no julgado rescindendo mostra-se razoável e é plausível juridicamente. E, como vimos, o desfecho atribuído ao caso pelo provimento combatido, no sentido de que a ocorrência da falsidade restou demonstrada por outros elementos de convicção inclusos nos autos e por isso se justifica a condenação do requerente, encontra sustentáculo em precedentes jurisprudenciais da Superior Instância. Na espécie, o falso é certificado por auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, boletim de ocorrência e testemunhos, inclusive dos policiais que estiveram presentes na ocorrência, cujos depoimentos são válidos e merecem crédito, lembrando-se da lapidar lição do e. STF sobre o assunto. (...)



    O próprio postulante confessou que alterou irregularmente a carteira de habilitação de seu irmão, nela fazendo inserir sua fotografia a fim de que pudesse passar por ele e contornar mandados de prisão que contra si pesavam. 



    Ora, a confissão constitui relevante elemento de convicção cuja eficácia probatória somente pode ser afastada em circunstâncias excepcionais que, no caso, não se fazem presentes – ao contrário, a admissão do crime está em harmonia, ao que penso, com o acervo probatório colhido. 



    Infere-se, assim, que o ato judicial hostilizado, ao concluir pela comprovação da materialidade delitiva, não veicula uma exegese aberrante a eventualmente amparar o êxito do intento revisional. 



    Tudo visto e ponderado, tenho que não vinga o pedido revisional, devendo ser mantida a sentença impugnada” (fls. 11-14, e-doc. 5).



    11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 915.767/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao afastar a alegação de impossibilidade de condenação pelo crime de uso de documento falso por laudo pericial inconclusivo, quando a tipicidade da conduta puder ser comprovada por outros elementos probatórios presentes nos autos:



    “De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 



    Conforme foi dito na decisão impugnada, em relação ao crime de uso de documento falso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos. (...)



    Conforme acertadamente destacado pelo Tribunal a quo, não há falar em absolvição por ausência de provas quanto à materialidade delitiva, visto que, nos moldes do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, mostra-se desnecessária a realização de exame pericial quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova, conforme ocorreu no presente caso. 



    Desconstituir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, após o exame de todo o conjunto probatório, notadamente nos autos de condenação que já transitou em julgado, sob o fundamento de ausência de materialidade do delito, implica necessariamente incursão no conjunto probatório dos autos, o que se mostra inviável na via eleita, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. (...)



    Ressalta-se, ademais, que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 



    Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada” (fls. 3-, 
e-doc. 22).



    12. Na espécie, tem-se que a condenação do recorrente foi corroborada por outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão de ausência de materialidade do crimes imputados ao recorrente e a consequente absolvição, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 233.908-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.404-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.508-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    13. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que a condenação do recorrente foi lastreada, também, por outros meios de prova presentes no processo. 



    Além da perícia realizada no documento de habilitação de motorista apresentado pelo recorrente em inspeção veicular realizada por policiais rodoviários federais, no qual constavam dados pessoais do irmão do recorrente, Ronaldo Simplício dos Santos, também serviram como elementos probatórios idôneos para a condenação os depoimentos dos agentes policiais que atuaram no caso, os quais consultaram os bancos de dados disponíveis, a partir do documento apresentado pelo recorrente. Verificaram “a existência de dois mandados de prisão em aberto em seu desfavor, ambos expedidos pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Paranavaí/MS – autos nº 0004912-66.2013.8.16.0130 e 0001597-84.2017.8.16.0099” (fl. 3, e-doc. 7) e a própria confissão do recorrente, o qual, “em sede policial, ao ser questionado sobre os fatos, ALEX relatou já ter sido preso em outras oportunidades, pelos crimes de receptação e tráfico de drogas. Confessou, ainda, que vinha fazendo uso do documento falso há 1 (um) ano, com o objetivo de se esquivar de mandados de prisão abertos em seu desfavor” (fl. 3, e-doc. 7).



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLIAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SUPERVALORIZAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    5. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ‘Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos’ (HC 185.835 AgR, Rel, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.08.2020). 



    6. O argumento recursal de que houve ‘supervalorização somente dos pontos prejudiciais ao réu dos depoimentos dos policiais’, o que estaria a violar o princípio da presunção de inocência, só poderia ser acolhido por meio da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável em sede extraordinária. Precedentes. 



    7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.468.200-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.567-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Ausência de laudo definitivo de constatação da natureza e da quantidade de drogas. Pleito pela anulação da sentença. Impossibilidade. Comprovação por outros meios de prova. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A condenação do paciente está lastreada, além do exame pericial prévio do material entorpecente apreendido, em outros elementos idôneos de prova, vale dizer, depoimentos testemunhais e a própria confissão do paciente de que as substâncias detidas consistiam em material entorpecente. Desse modo, entender pela insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus. 



    2. Segundo a jurisprudência da Corte ‘a falta de laudo pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo’ (v.g. HC nº 147.356/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/11/17).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 155.744-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.



    1. Decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes demandaria afastar a idoneidade dos peritos que produziram o laudo de exame de constatação e concluir pela insuficiência das demais provas que o corroboraram, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    2. Não há hierarquia entre as provas, podendo o magistrado valorá-las segundo o seu livre convencimento, de forma motivada, como se tem na espécie vertente. Sistema do livre convencimento motivado.



    3. Ordem denegada” (HC n. 116.153, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.6.2013).



    14. Este Supremo Tribunal assentou que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora